Tribunal: TJES
Processo: 5000160-48.2019.8.08.0042
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000160-48.2019.8.08.0042

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ALEX DE JESUS DE SOUZA

RECORRIDO: CARLOS EDUARDO BASONI PEREIRA RIGAO e outros

RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000160-48.2019.8.08.0042

AUTOR/RECORRENTE:
ALEX DE JESUS DE SOUZA

RÉUS/RECORRIDOS:
CARLOS EDUARDO BASONI PEREIRA RIGAO e MOVEMENT LOGISTICA E SERVICOS LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MANTENDO A DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO INOMINADO POR AUSÊNCIA DE PREPARO ANTE O NÃO RECONHECIMENTO DE QUE A PARTE RECORRENTE FAZ JUS AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. QUESTÃO DE ORDEM PAUTADA EM VÍCIO DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DATIVO NO ÂMBITO RECURSAL, COM O REQUERIMENTO DE NULIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E A DEVOLUÇÃO DO PRAZO. RECONHECIMENTO. NULIFICAÇÃO DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. NOVA INCLUSÃO EM PAUTA DE JULGAMENTO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO ADVOGADO DATIVO PARA FINS DE REALIZAR O EXERCÍCIO DA SUSTENTAÇÃO ORAL. ADOÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. CONVALIDAÇÃO EM RAZÃO DO ATO TER ATINGIDO A SUA FINALIDADE ESSENCIAL. RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DO ACÓRDÃO PROFERIDO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES EM RAZÃO DO RESTABELECIMENTO DO PRAZO PARA EVENTUAL MOVIMENTO DE INCONFORMISMO.

(A).
Após a descida dos autos ao Juízo de origem e o início da fase de cumprimento de sentença pelo credor dos honorários advocatícios sucumbenciais, a parte autora, devedora da referida verba, peticiona nos autos com o intuito de “chamar o feito à ordem”. O pleito é direcionado à
ausência de intimação pessoal ao advogado dativo nomeado em favor da parte autora
e, por consequência, contra a
certificação de trânsito em julgado
de acórdão proferido nos autos, o qual conheceu e negou provimento ao seu recurso de embargos de declaração. Eis a transcrição integral do acórdão em comento,
in verbis
:

“
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E MANTEVE O NÃO CONHECIMENTO EM RELAÇÃO AO RECURSO INOMINADO EM RAZÃO DE DESERÇÃO. SUSTENTA A PARTE EMBARGANTE QUE A DECISÃO INCORREU EM CONTRADIÇÃO, UMA VEZ QUE NÃO LEVOU EM CONSIDERAÇÃO O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA EM SEDE RECURSAL E A FIXAÇÃO DE PAGAMENTO AO ADVOGADO DATIVO DEFINIDA EM SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. A DECISÃO EMBARGADA NÃO É CONTRADITÓRIA UMA VEZ QUE SE MANTÊM DENTRO DE UMA FUNDAMENTAÇÃO ÚNICA E NÃO CONFLITANTE EM SI MESMA, NESTE CASO, O MÉRITO RECURSAL BUSCA A REFORMA DA DECISÃO POR NÃO CONCORDAR COM O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO APRESENTADO. NESTE SENTIDO, NÃO SE TRATA DE HIPÓTESE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
”

(B).
O autor, ora reclamante, aduz em resumo que a presente ação é patrocinada por advogado dativo, em substituição à Defensoria Pública, de modo que há necessidade de intimação pessoal do referido profissional, consoante disposto no § 5º do art. 5º da Lei 1.060/50 c/c art. 186, do CPC.

(C).

Na hipótese dos autos, percebe-se a ocorrência do vício destacado. Efetivamente, em relação à sessão em que restou pautado o presente processo para fins de julgamento dos aclaratórios (6ª Sessão Virtual de 2023 da 2ª Turma Recursal do Espírito Santo),
não foi realizada a intimação pessoal do advogado dativo nomeado em favor do autor
, mas sim por meio de disponibilização no Diário da Justiça eletrônico do Poder Judiciário do Espírito Santo (
Edição 6859, de 21 de junho de 2023
),
in verbis
:

PAUTA DA 6ª SESSÃO VIRTUAL 2023

Categoria:
Pautas

Data de disponibilização:
Quarta, 21 de Junho de 2023

Número da edição:
6859

Republicações:
Clique aqui para ver detalhes

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

2ª TURMA

2jerecursal-vitoria@tjes.jus.br
- (27) 3357– 4587

COMPOSIÇÃO DA 2ª TURMA RECURSAL – CAPITAL

Juiz Presidente: Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Juiz Membro: Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

Juiz Membro: Dr. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

Juíza Ex-Membro: Dra. FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

Juiz Ex-Membro: Dr. VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz Ex-Membro: Dr. MARCOS PEREIRA SANCHES

Promotora: Dra. PATRÍCIA CALMON RANGEL

Ficam as partes, através de seus advogados, intimadas dos seguintes termos:

A 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Espírito Santo, por seus componentes, estabelece que a
6ª SESSÃO VIRTUAL DE JULGAMENTO DE 2023
se dará das
09h do dia 29/06/2023 às 18h do dia 30/06/2023.

Os processos incluídos na referida sessão de julgamento virtual são os listados neste ato.

Para fins de pedido de sustentação oral ou acompanhamento do julgamento, deverá a parte promover o requerimento de retirada do processo da mencionada sessão de julgamento virtual para sessão de julgamento por videoconferência, através do encaminhamento eletrônico do referido requerimento, no link a seguir:
https://forms.gle/L5SBWcL6cJHYwnYR7

O formulário eletrônico, mencionado no tópico anterior, deverá ser preenchido individualmente para cada processo e encaminhado até o início da sessão de julgamento virtual
(09h do dia 29/06/2023),
nos termos do §2º, do art. 937, do CPC, sob pena de não apreciação do pedido e consequente julgamento do processo na referida sessão virtual.

A partir do recebimento dos pedidos encaminhados mediante o preenchimento do formulário disponibilizado, haverá elaboração de ordem de julgamento para
SESSÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA, desde já designada para o dia 03/07/2023, com início às 13h
, podendo ter continuidade em data posterior a ser informada em caso de grande volume de inscrições.

Até a data da sessão por videoconferência, será publicada lista dos processos habilitados para sustentação, com a publicação do link para ingresso na plataforma a ser utilizada (ZOOM), bem como as orientações pertinentes.

Ficam cientes as partes e seus respectivos advogados de que
o prazo para recorrer da decisão de turma recursal, referente aos julgamentos desta sessão virtual, fluirá da data de 10/07/2023
, inclusive, salvo ocorrência de suspensão de prazos, ocasião em que fluirá a partir da cessação da referida suspensão ou se a videoconferência for designada para data posterior ao início da contagem do prazo, ocasião em que o prazo para recorrer fluirá da data do julgamento conforme Enunciado nº 85 do FONAJE.

[...]

118 - 5000160-48.2019.8.08.0042

Classe judicial: Recurso Inominado Cível

Órgão Julgador colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma

Relator: GRECIO NOGUEIRA GREGIO

RECORRENTE
:

ALEX DE JESUS DE SOUZA

Representante: MARCELO COELHO SILVA - OAB: 28266/ES

RECORRIDO
:

CARLOS EDUARDO BASONI PEREIRA RIGAO

Representante: MARCELO HEMERLY TOGNERI - OAB: 115658/MG

MOVEMENT LOGISTICA E SERVICOS LTDA

Representante: MARCELO HEMERLY TOGNERI - OAB: 115658/MG

[...]

(D).
A publicação através de Diário de Justiça eletrônico, por força da regra contida no § 2º do art. 4º da Lei 11.419/2006, “
(...) substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais,
à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal
.
” (grifo nosso). Com efeito, a
intimação do advogado dativo
deve ocorrer sempre na modalidade
pessoal
, porquanto aquele atua em substituição à Defensoria Pública, a qual é sempre intimada pessoalmente (CPC, art. 186, § 1º c/c art. 183, § 1º). Portanto, não houve a adequada intimação do advogado dativo, que deixou de ter ciência quanto ao início do prazo recursal após a sessão de julgamento. Nessa linha de ideias, o pleito deve ser acolhido para sanar o referido vício e reconhecer a nulidade da certidão de trânsito em julgado expedida nos autos.

(E).
De toda sorte, o equívoco em questão resta sanado a partir da nova inclusão do feito em pauta de sessão de julgamento e a sua correspondente ciência às partes, na medida em que o advogado dativo da parte autora manifesta inequivocamente o conhecimento sobre o teor integral de tal ato processual, tanto que se inscreveu para o exercício da sustentação oral na 4º Sessão de Julgamento da 2ª Turma Recursal do Espírito Santo, em nítido comparecimento espontâneo. Dessa forma, aplica-se à situação o princípio da instrumentalidade das formas, previsto no art. 188 do CPC, em que, ainda que um ato processual seja praticado de modo diverso ao determinado em lei, será convalidado pelo juiz caso atinja sua finalidade essencial.

(F).
Portanto, ficam integralmente ratificados os termos do Acórdão outrora proferido (acima transcrito), de modo que o prazo para eventual interposição de recurso se iniciará ao advogado dativo a partir da ciência do resultado do presente julgamento, o qual se deu no decorrer da sessão em que realizou a sustentação oral. Não há que se falar em prejuízo às partes.

(G).
A despeito do que até aqui se desenvolveu, deve se atentar para que
futuras intimações ao advogado dativo
ocorram na modalidade
pessoal
, com preferência para disponibilização no portal do sistema de autos eletrônicos (Lei 11.419/2006, art. 5º), na medida em que “
As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais
” (§ 6º do referido artigo). No mesmo sentido é o teor do § 1º do art. 183 do CPC,
in verbis
(grifo nosso): “
A
intimação pessoal
far-se-á por carga, remessa ou
meio eletrônico
”.

(H).
Da conclusão.

QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA
, com a finalidade de
declarar a nulidade da certidão de trânsito em julgado
expedida nos autos. Em consequência,
ratifica-se os termos do Acórdão outrora proferido
, de modo que o prazo para eventual interposição de recurso se iniciará conforme estabelecido no novel ato intimatório da sessão de julgamento, evitando, com isso, qualquer prejuízo às partes.

(I).

Determina-se à Secretaria desta Turma Recursal
: as
futuras intimações ao advogado dativo
devem ocorrer na modalidade
pessoal
, com preferência para disponibilização no portal do sistema de autos eletrônicos (Lei 11.419/2006, art. 5º, § 6º c/c CPC, art. 183, § 1º, última figura).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)